Tribunal: TJSP
Processo: 1004053-49.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – LEI N° 10.931/04, ART. 28 – PRESCRIÇÃO – ART. 44 DA LEI No 10.931/04, CUMULADO COM ART. 70 DA LEI UNIFORME – VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DA DÍVIDA, COINCIDENTE COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – CÓDIGO DE

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – LEI N° 10.931/04, ART. 28 – PRESCRIÇÃO – ART. 44 DA LEI No 10.931/04, CUMULADO COM ART. 70 DA LEI UNIFORME – VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DA DÍVIDA, COINCIDENTE COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAL NÃO COBRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - PACTO EXPRESSO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS – INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ - MORA NÃO DESCARACTERIZADA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM VALORES DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA – INADMISSIBILIDADE - ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA